Tribunal: TJDFT
Processo: 0755765-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. (MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG) PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCLEROSE SISTÊMICA. USO “OFF LABEL”. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO DO “NATJUS”: DEMANDA “NÃO JUSTIFICADA”. SUPERVENIÊNCIA DE RELATÓRIOS MÉDICOS DE “RECOMENDAÇÃO” DO EMPREGO DAQUELE MEDICAMENTO. NÃO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, TAMPOUCO REMETIDOS OS AUTOS AO NATJUS À LUZ DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS EM IMPUGNAÇÃO À INICIAL NOTA TÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO PARECER DO “NATJUS” E SEM CONFRONTO COM AS DEMAIS EVIDÊNCIAS. MANIFESTO PREJUÍZO PROCESSUAL (LEI 9.099/95, ARTIGO 13, § 1o). PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO, E ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA JUNTADA DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PELO RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO

I. O requerente/recorrente ajuizou a presente ação para compelir o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento de MICOFENOLATO DE MOFETILA para tratamento de “esclerose sistêmica forma cutânea difusa”, com base no relatório médico de clínico geral da rede pública de saúde (HUB), até porque esse fármaco seria indispensável à manutenção do tratamento, em virtude de relevante acometimento de pele e pulmonar.
II. A situação fática perpassa pela análise do cumprimento de determinados requisitos, de acordo com a jurisprudência predominante do STJ, o qual, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106) sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).
III. Dentro desse quadro fático-jurídico, importante pontuar que a nota técnica do NATJUS/TJDFT (a qual teria fundamentado a sentença de improcedência do pedido) consigna que: (a) o medicamento está disponível no SUS, mas apenas para o tratamento após transplante cardíaco, transplante hepático e transplante renal; (b) medicamentos alternativos: ciclofosfamida, azatioprina, prednisona, metotrexato, sildenafila, anlodipino e nifedipino; (c) o custo anual estimado do tratamento, baseado na posologia prescrita pelo médico assistente (06 comprimidos de 500mg por dia) é de R$24.352,56; (d) o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas sobre Esclerose Sistêmica do Ministério da Saúde não recomenda o micofenolato de mofetila como opção terapêutica para o tratamento da doença pulmonar intersticial, uma vez que até o momento não possui essa indicação em bula aprovada pela ANVISA; (e) a medicação traria os seguintes benefícios aos pacientes acometidos por esclerose sistêmica com acometimento pulmonar: melhora da função pulmonar, com redução da sintomatologia associada e melhora da qualidade de vida; (f) demanda não justificada.
IV. Ao ser cientificado desse documento (nota técnica), o requerente teria rebatido os fundamentos ali expostos e juntado novo relatório médico (última consulta 20.10.2020), ora lavrado por dois médicos especialistas, em que anotam que [...] em função da gravidade do acometimento cutâneo e do acometimento pulmonar, paciente foi tratado com ciclofosfamida, e optada pela manutenção com micofenolato de mofetil, na dose de 2 g/dia, já que a manutenção com micofenolato demonstra superioridade em relação azatioprina, em especial em relação ao acometimento pulmonar. O paciente apresentou boa resposta ao tratamento proposto, que já vem sendo utilizado desde o término da indução com ciclofosfamida. Não recomendamos a troca da terapia atualmente em uso por azatioprina, sob o risco de recrudescência das manifestações da doença. Trata-se de condição grave, sem possibilidade de cura, e com potencial risco de óbito [...].
V. Além disso, o recorrente colacionou também notas técnicas dos núcleos de apoio de tribunais de justiça de outras unidades da Federação, os quais teriam considerado justificada a demanda pelo medicamento, em pacientes com diagnóstico similar ao do ora recorrente.
VI. Ato contínuo, após a remessa dos autos ao Ministério Público, foi prolatada, no dia 30.04.2021, a sentença de improcedência fundamentada exatamente naquele parecer do “NATJUS”, e sem qualquer cotejo com estas novas evidências técnicas (novo relatório circunstanciado e pareceres de outros órgãos de apoio em processos similares).
VII. A falta de oportunidade de prévia ciência e manifestação do DISTRITO FEDERAL e do NATJUS quanto à esta prova documental e a falta de cotejo entre as provas objetivas acarretam inquestionável prejuízo processual ao requerente, por violação ao princípio do contraditório (valoração probatória) e do completo esclarecimento dos fatos (CPC, artigo 4o e 6o).
VIII. No mais, destaca-se a existência de precedente das Turmas Recursais do TJDFT, em que se teria concluído pela obrigação de fornecimento do medicamento em paciente com o mesmo diagnóstico (esclerose sistêmica – TJDFT, 1a TR, acórdão 1147945, DJe 18.02.2019), o que fortalece a necessidade da análise da específica situação do recorrente, notadamente a atual utilização do medicamento e a não recomendação de troca da terapia, “sob o risco de recrudescência das manifestações da doença”.
IX. Por conseguinte, inevitável a anulação dos atos processuais instrutórios a partir da impugnação do recorrente ao laudo do NATJUS (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o), a autorizar a manifestação do DISTRITO FEDERAL sobre os novos documentos colacionados, sem embargo da análise por parte do “NATJUS”, por economia processual, também do novo relatório médico, a par do melhor esclarecimento, se possível, dos aspectos mencionados nos itens IV, V e VII da presente ementa.
X. Suscitada de ofício, e acolhida, a preliminar de nulidade processual, nos termos do item IX da presente ementa. Restabelecidos os efeitos da liminar deferida em 23.12.2020 (Plantão Judicial). Devolvidos os autos eletrônicos ao douto Juízo de origem para os devidos fins. Recurso prejudicado. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).